Tribunal: TJSP
Processo: 2090816-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090816-96.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000391862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2090816-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
GEWALT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, é agravado ALBASTEEL
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LIGAS PARA FUNDIÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090816-96.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Agravo Interno Cível no 2090816-96.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Gewalt Industria e Comercio Eireli
Agravado: Albasteel Industria e Comércio de Ligas para Fundição Ltda
Comarca: Mogi-Mirim
Juiz: Dr. Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Voto no 01329
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- TUTELA ANTECIPADA - Recurso interposto contra r.
despacho monocrático que indefere o pedido de
antecipação da tutela recursal - Decisão mantida - Questão
de mérito que será analisada quando do julgamento do
agravo de instrumento pelo Colegiado - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto
contra o despacho de fls. 112/113, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2090816-96.2020.8.26.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
Busca a AGRAVANTEo conhecimento e
acolhimento do presente Agravo Interno para que seja reconsiderada integralmente a r.
decisão. Alega haver desacerto na decisão, porque entende que estão presentes os
pressupostos para a concessão da tutela em sede liminar
Recuso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090816-96.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
É o relatório.
2. Inicialmente, com base no princípio da
efetividade da tutela jurisdicional e no da celeridade processual, fica dispensada a
intimação prevista no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.
O presente agravo interno não merece ser
provido.
Os argumentos ofertados pela agravante não
são capazes de alterar a convicção sumária deste Relator, que foi claro ao destacar,
quando da análise inicial dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal
que:
“A concessão de tutela de urgência depende da demonstração
de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
(art. 300, caput, do Código de Processo Civil); por outro lado, a
atribuição de efeito suspensivo depende da caracterização de
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de
probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo
único, do Código de Processo Civil).
INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, pois não se
encontram
presentes
os
elementos
que
evidenciam
a
probabilidade do direito à moratória pretendida, bem como o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo
1.019, inciso I c.c. artigo 300, do Código de Processo Civil).
Ao menos em princípio, em sede de cognição sumária e não
exauriente,
não
está
suficientemente
configurada
a
probabilidade do direito invocado, inobstante os nefastos
efeitos ocasionados à economia pela pandemia ora vivenciada."
Como se vê, a decisão foi proferida em sede
de cognição sumária e não exauriente, restringindo-se apenas à verificação da presença
dos requisitos ensejadores do deferimento ou não da tutela.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito
expostos, a agravante limita-se a reprisar as razões deduzidas no agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090816-96.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
as quais foram analisadas no momento da prolação do despacho inicial, ocasião em que
não se identificou a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 995, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Tampouco aqueles do art. 300, caput, do mesmo
códex. para a concessão da tutela de urgência.
E os fundamentos da decisão recorrida não se
abalam com o inconformismo da agravante.
Saliente-se que o poder geral de cautela do
juiz é exercido sempre que houver risco de que uma das partes sofra grave lesão ou de
difícil reparação antes do julgamento da lide, situação não verificada no presente caso.
Ademais, a questão diz respeito ao mérito do
recurso e será analisada em maior profundidade quando do julgamento do Agravo de
Instrumento pelo Colegiado.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal:
"AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra r. despacho
monocrático que indefere o pedido de antecipação da tutela
recursal - Decisão mantida - Recurso improvido."
(Agravo Interno no 2087443-57.2020.8.26.0000/50000, Rel.
LEME DE CAMPOS, 6a Câmara de Direito Público, j.
22/05/2020, TJSP)
"AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu
o pedido de efeito ativo ao Recurso. INCONFORMISMO do
agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos
requisitos necessários para a atribuição de efeito ativo ao
Agravo de Instrumento, “ex vi” do artigo 300 do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO."
(Agravo Interno no 2268132-33.2019.8.26.0000/50000, Rel.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, 27a Câmara de
Direito Privado, j. 15/05/2020, TJSP)
"AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão que
não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento -
Ausência dos requisitos legais que permitissem a alteração da
decisão agravada - Alegações deduzidas pela agravante nesta
sede que, por ora, não trazem fundamentos aptos a modificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2090816-96.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
entendimento adotado - Decisão mantida - Regimental não
provido."
(Agravo Interno no 2259801-62.2019.8.26.0000/50000, Rel.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, 14a Câmara de Direito Privado,
j. 05/02/2020, TJSP)
"AGRAVO INTERNO - Interposição contra despacho deste
relator que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo-
ativo ao agravo de instrumento - Decisão monocrática proferida
em sede de cognição sumária, que se limita à análise do pedido
de liminar - Ausentes relevância da fundamentação a ensejar a
concessão do quanto pretendido - Decisão mantida - Recurso
não provido."
(Agravo Interno no 2061508-15.2020.8.26.0000/50000, Rel.
MOREIRA VIEGAS, 5a Câmara de Direito Privado, j.
08/04/2020, TJSP)
"RECURSO - Agravo regimental - Insurgência contra decisão
que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento -
Requisitos - Hipótese em que não restaram presentes os
requisitos para concessão do efeito pleiteado - Recurso não
provido."
(Agravo Interno no 2195618-82.2019.8.26.0000/50000, Rel:
MELO COLOMBI, 14a Câmara de Direito Privado, j.
29/01/2020, TJSP)
Portanto, reconhece-se o acerto da r. decisão
monocrática recorrida, a qual fica integralmente mantida.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do agravo interno.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator